Tribunal: TJDFT
Processo: 0700121-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS EM LOCAL ONDE RESIDEM TRÊS CRIANÇAS. REEDUCANDO QUE CUMPRE PENA DIANTE DE CONDENAÇÃO POR ESTUPRO. CAUTELA JUSTIFICADA.
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais (VEP), que negou saídas temporárias na residência da ex-companheira do Agravante, ao argumento de que no endereço residem três menores de idade, o que proporcionaria ambiente temerário à presença do apenado.
2. Conforme entendimento deste Tribunal, a condenação por crime contra a dignidade sexual exige maior cautela quanto à concessão de benefícios externos, pois demanda do apenado um elevado senso de autodisciplina e responsabilidade.
3. No caso concreto, o Agravante foi condenado por estupro, mas não realizou atendimento com psicólogo, nem para acompanhamento sexual, tampouco para tratamento de uso de drogas, de maneira que não se mostra recomendável o deferimento das saídas temporárias em local onde residem três crianças.
4. Agravo conhecido e desprovido.